Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação por roubo exige prova segura da subtração mediante violência ou grave ameaça, ainda que velada. Bastam gestos ou condutas que gerem temor real na vítima e comprometam sua liberdade (CP, art. 157, caput).
2. A grave ameaça pode se manifestar de forma velada, por gestos ou palavras, o que é suficiente para caracterizar o crime de roubo se causar temor ou restringir a liberdade da vítima.
3. A palavra da vítima, embora relevante, deve ser corroborada por outros meios de prova para afastar dúvida razoável quanto à ocorrência da grave ameaça.
4. A ausência de elementos que confirmem temor real ou postura intimidatória impede a caracterização do roubo, impondo a desclassificação para furto simples (CP, art. 155, caput).
5. Na dosimetria, é legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta, como a prática de crime durante cumprimento de pena anterior, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência.
6. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa. São parâmetros apenas norteadores, cabendo ao Magistrado fixar aumento proporcional e fundamentado.
7. É possível coexistirem a agravante da reincidência e a circunstância judicial negativa dos antecedentes, desde que baseadas em condenações distintas, sem configurar bis in idem.
8. É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (Tema Repetitivo no 585 do STJ).
9. A dosimetria da pena deve ser redimensionada diante da desclassificação do roubo para o crime de furto simples, fixando-se o regime inicial semiaberto em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2o, c).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.